Tribunal: TJES
Processo: 0001438-81.2011.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
INCLUSÃO DO NOME D
O
AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A teor do disposto no artigo 14 do CDC,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.
O
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
havendo inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, são evidentes os prejuízos daí decorrentes. Logo, é desnecessária a comprovação da existência do dano sofrido pela autora, posto que, na espécie, o dano moral é presumido, configurando-se mediante a própria prática do ato potencialmente lesivo, qual seja, a inexistência do débito que originou a negativação (dano
in re ipsa
). (...)”

(REsp n. 1.799.637, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23/10/2019.)

3
.
No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

4. Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

5
. No caso em exame, conquanto o Autor/Recorrente pretenda a majoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença,
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, verifica-se que
o valor fixado - R$ 3.000,00 (três mil reais)
- “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
(AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022)

6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001438-81.2011.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEDRO VIEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001438-81.2011.8.08.0065

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : JOÃO PEDRO VIEIRA

RECORRIDO :
BANCO BANESTES S.A. E OUTRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de
apelação cível
interposta p
or
JOÃO PEDRO VIEIRA
,
pretendendo, em síntese, a reforma parcial da sentença, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Autor/Recorrente teve seu nome negativado, em razão de
falha na prestação dos serviços do Requerido/Recorrido, decorrente de cobrança com inscrição indevida do nome do Autor/Recorrente em cadastro restritivo ao crédito, referente a empréstimo realizado por
terceiro que se fez passar pelo Autor/Recorrente.

Realizada a prova pericial grafotécnica, verificou-se que, de fato, as assinaturas questionadas, constantes
do Contrato de Financiamento de Bens e Serviços – Banestes, número 5503000612,
no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
“não fluíram do punho escritor de João Pedro Vieira.”

Do que se extrai dos autos, o
contrato foi firmado pelo prazo de 15 meses, com vencimento inicial em 09.01.2009 e final em 09.03.2010, com parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 82,42 (oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Nesse contexto
, estando comprovada a ocorrência de fraude, consequentemente, a inexistência de relação jurídica entre as partes
e a ausência de responsabilidade do Autor/Recorrente pel
o débito
que ensejou a negativação do nome do mesmo, a sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral, para: (i) declarar a
inexistência de relação co
n
tratual entre o
A
utor/Recorrente e
o Requerido/Recorrido
, com o consequente cancelamento do contrato de financiamento; e (ii)
condenar o Requerido/Recorrido ao
pagamento
d
e indenização p
or
danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária, desde a publicação da sentença, e juros de mora, desde a citação.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
havendo inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, são evidentes os prejuízos daí decorrentes. Logo, é desnecessária a comprovação da existência do dano sofrido pela autora, posto que, na espécie, o dano moral é presumido, configurando-se mediante a própria prática do ato potencialmente lesivo, qual seja, a inexistência do débito que originou a negativação (dano
in re ipsa
). (...)”

(REsp n. 1.799.637, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23/10/2019.)

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No caso em exame, conquanto o Autor/Recorrente pretenda a majoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença,
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas,
tenho que o valor fixado - R$ 3.000,00 (três mil reais)
- “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
1

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)